Tribunal: STF
Processo: RE 1480833
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E DO ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80. MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75% (ART. 44, I, DA LEI Nº 9.430/96). CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Apelação interposta pela agremiação esportiva S.C.F.C. em face de sentença que, afastando as alegações da recorrente (nulidade da CDA; necessidade de juntada do processo administrativo; efeito confiscatório da multa aplicada; ilegalidade do bloqueio de valores ), julgou improcedentes os pedidos formulados nestes embargos à execução fiscal (art. 487, I, do CPC).



    2. Rejeita-se o pedido de suspensão destes embargos à execução, visto que a decisão proferida no AGTR 0814553-71.2022.4.05.0000, em 13/01/2023, determinando a suspensão das execuções fiscais em andamento no Juízo da 33ª Vara Federal de Pernambuco, não impede o andamento da ação de defesa.



     



    3. Também se afasta a alegação de nulidade da sentença, suscitada pela recorrente sob o fundamento de necessidade de realização de perícia contábil. Afinal, a alegação genérica de que impugna os valores cobrados, sem apontar o erro no título e o montante que entende devido, não é suficiente para ilidir a presunção de certeza da CDA, pelo que não há motivo para periciar o montante executado.



    4. Não prospera a alegação de que o título executado não atendem os requisitos legais, uma vez que a CDA 40.2.18.001186-55 dispõe de todos os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, pertinentes à sua constituição e validade, de modo a viabilizar a defesa eficiente da parte executada. Do exame do título, verifica-se que a indicação da origem do débito e sua quantia devida, o número do processo administrativo correspondente e a fundamentação legal da cobrança, na qual se encontra a forma de calcular a correção monetária, os juros de mora, a multa de ofício e o encargo previsto no Decreto-lei nº 1.025/69, que implicou crédito tributário no importe de R$ 410.970,10.



    5. Em execução fiscal, é dispensável a apresentação de planilhas ou demonstrativos de débitos, bastando a fundamentação legal, considerando a presunção de certeza e liquidez da CDA. Portanto, a forma de calcular a correção monetária e os juros de mora basta estar contida na legislação elencada na certidão, sendo suficiente a indicação do termo inicial e o fundamento legal da verba acessória, como ocorreu na hipótese.



    6. A alegação de ausência de cópia do processo administrativo não é capaz de sustentar cogitação de ofensa à garantia da ampla defesa, pois nada impede a obtenção dessas informações, pela própria parte interessada, diretamente nos órgãos administrativos competentes, por força do art. 41 da Lei nº 6.830/80.



    7. Inserido nas limitações ao poder de tributar, previsto no art. 150, IV, da CF, o princípio do não confisco veda que a atividade fiscal dos entes federativos seja onerosa a ponto de afetar o patrimônio do contribuinte a título de tributação. Sobre a questão, o STF consagrou o entendimento segundo o qual é considerada confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o valor da própria obrigação tributária, daí a razão de ter a Corte Suprema estabelecido o teto de 100% do valor do tributo devido para as multas de ofício, como forma de evitar a configuração de confisco. No caso concreto, a multa de ofício aplicada, no percentual de 75% sobre os tributos devidos, com fulcro no art. 44, I, da Lei nº 9.430/96, não se mostra abusiva, devendo, portanto, ser integralmente mantida. Precedente do Pleno do TRF5.



    8. Apelação improvida .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente